Tribunal: TJMT
Processo: 0007812-57.2017.8.11.0021
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007812-57.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 058.451.051-96 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALLACE PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 753.698.421-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUDEMAR SANTOS DE ASSIS - CPF: 055.751.611-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007812-57.2017.8.11.0021

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SEGURA DA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO TRÁFICO EXERCIDO PELOS CORRÉUS – MERAS SUPOSIÇÕES – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovada a participação do réu no tráfico de drogas, a sua absolvição é medida impositiva, à luz do princípio
“in dubio pro reo”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007812-57.2017.8.11.0021

APELANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

O apelante requer a absolvição, alegando que, além de não terem sido apreendidos entorpecentes em sua posse, o corréu
“Wallace informou que as drogas eram dele e que estaria levando uma porção para o corréu Raudemar”
.

Subsidiariamente, pede: a) a readequação da pena-base; b) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; c) a substituição da pena corporal por restritivas de
direitos e a isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007812-57.2017.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

P
esa contra o apelante RAFAEL a prática do crime de tráfico de drogas, perpetrado em coautoria com Raudemar Santos de Assis e Wallace Pereira de Andrade, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
No dia 06 de junho de 2017, por volta das 11h00min, no município de Água Boa/MT, os denunciados Wallace Pereira de Andrade, Raudemar Santos de Assis e Rafael de Oliveira Ramos, previamente ajustados, cientes da ilicitude de suas condutas, adquiriram, venderam e transportaram, aproximadamente 97g de pasta-base de ‘cocaína’ e 81g de ‘maconha’, para fins de comercialização, conforme laudo preliminar de constatação de fls. 50/57 e auto de apreensão fl. 45.

No dia 06 de junho de 2017, o denunciado Rafael de Oliveira Ramos procurou o denunciado Raudemar Santos de Assis para adquirir aproximadamente 20g de ‘pasta-base de cocaína’, entorpecente que seria destinado à comercialização.

Consta que o denunciado Raudemar Santos de Assis entrou em contato, via telefone, com o denunciado Wallace Pereira de Andrade e negociou a aquisição do entorpecente, o qual seria entregue em uma residência em construção (próxima à garagem da Goianésia) de propriedade do denunciado Rafael.

No dia, horário e local acima mencionados, policiais militares receberam denúncia da comercialização de entorpecentes em uma construção de propriedade de Rafael de Oliveira Ramos.

Em diligências ao local, a guarnição abordou os denunciados Rafael e Raudemar, os quais estavam na mencionada construção aguardando a entrega do entorpecente, e, durante busca no local, foram localizados um rolo de papel alumínio (utilizado para embalar entorpecente) e uma balança de precisão.

Nesta ocasião, os denunciados Rafael e Raudemar foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Cocalinho/MT.

A guarnição militar realizou campana nas proximidades da construção (em que foram abordados os denunciados Rafael e Raudemar) e avistou o denunciado Wallace comparecer ao local em uma motocicleta para entregar o entorpecente aos demais denunciados, o qual empreendeu fuga ao perceber a parecença dos policiais.

O denunciado, Wallace, durante a fuga, dispensou uma sacola contendo dez pequenas porções de ‘pasta-base de cocaína’, ação que foi visualizada pela guarnição que apreendeu o entorpecente.

Após ser abordado, ainda foram localizadas uma porção de ‘maconha’ e uma porção de ‘pasta-base de cocaína’ em posse do denunciado, Wallace.

Durante o atendimento da ocorrência, o denunciado Wallace relatou para a guarnição que havia guardado duas porções de entorpecentes em sua residência.

Os policiais militares, com apoio da guarnição civil, se dirigiram ao sítio em que o denunciado Wallace se encontrava residindo, situado no Projeto de Assentamento ‘Três Marias’, local em que foram localizados dois potes contendo entorpecentes, sendo que em um se tratava de pasta-base de cocaína e outra de ‘maconha’, tendo este recebido voz de prisão”.

Ao contrário do entendimento do juiz da causa –
“o acervo probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito de tráfico”
–, não identifico elementos probatórios aptos a demonstrar, com a certeza necessária, a traficância atribuída ao apelante.

Consoante os depoimentos dos agentes policiais [Celso Ricardo Castro Miranda e Sidiney Pereira dos Santos], apesar de a diligência ter sido motivada por denúncia de que duas pessoas estariam embalando entorpecentes em uma “construção” de propriedade do apelante RAFAEL, os entorpecentes foram apreendidos com o corréu Wallace Pereira de Andrade em dois locais distintos [via pública e residência do mesmo], ou seja, não foi encontrada qualquer droga na sua construção, tampouco em sua posse.

Colha-se dos depoimentos dos agentes policiais:

“(...) uma
denúncia anônima
informou que, em
uma construção pertencente a Rafael
,
duas pessoas estariam embalando droga

para posterior comercialização
(...); uma guarnição policial compareceu ao local indicado e lá encontraram Rafael e Raudemar, os quais estavam em posse de uma balança de precisão, um rolo de papel-alumínio e dinheiro, sendo que R$ 193,00 (centro e noventa e três reais) estavam como Rafael e
R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) estavam com Raudemar
(...); Rafael relatou que
Wallace iria até o local entregar drogas a Raudemar
, razão pela qual foi realizada campana no local. Ao chegar ao local, Wallace percebeu a presença dos policiais, empreendeu fuga em sua motocicleta e dispensou drogas enquanto fugiu, porém ainda assim foi preso na sequência, sendo apreendidos entorpecentes que estavam em sua posse, bem como o que havia sido dispensado durante a tentativa de fuga (...)
Wallace relatou que entregaria a droga para o réu Raudemar em troca de dinheiro
(...).”
(
Celso Ricardo Castro Miranda
)

“(...) recebeu denúncia anônima onde foi informado que em uma construção havia duas pessoas preparando entorpecentes para ser comercializados (...), na construção de propriedade de Rafael foi encontrado o mesmo juntamente com Raudemar Santos de Assis e no interior da construção foi encontrada uma balança de precisão e um rolo de papel alumínio, com Raudemar foi encontrado a quantia de 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais) e com Rafael 193,00 (cento e noventa e três reais) (...)
Rafael disse que os materiais não eram dele e que naquele local não tinha entorpecente
(...), terceira pessoa iria levar para Raudemar (...)
fizeram campanas e encontraram drogas com o corréu
Wallace Pereira de Andrade, o qual disse que iria levar o entorpecente para Raudemar
e que iria receber, pelas 10 gramas o valor de R$ 500,00 (...)
”
(
Sidiney Pereira dos Santos)

O corréu Raudemar Santos de Assim, em sede inquisitorial, embora tenha confirmado que estava na construção de propriedade do apelante quando foram abordados por policiais militares, assegurou que parte da droga apreendida com o corréu Wallace Pereira de Andrade seria entregue a ele, e não ao apelante RAFAEL.

Nas duas fases, o corréu Wallace Pereira de Andrade
confessou o tráfico de drogas e eximiu a participação do apelante RAFAEL, revelando que o desconhecia [“
esse Rafael eu nunca nem vi, só vi ele naquele dia, na delegacia
”] e que
estava levando parte dos entorpecentes para o corréu Raudemar Santos de Assim, o qual lhe pagaria o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ainda segundo o corréu Wallace Pereira de Andrade, a balança de precisão encontrada na “construção” do apelante RAFAEL também pertencia ao corréu Raudemar Santos de Assim, o qual a levou até aquele local para conferir a pesagem do entorpecente que lhe seria entregue,
“porque teria tido erro outra vez”
.

Note-se que o valor correspondente ao pagamento pela droga, indicado pelo corréu Wallace Pereira de Andrade [R$ 500,00 (quinhentos reais)] estava na posse do corréu Raudemar Santos de Assim, no momento da prisão em flagrante.

Por sua vez, na
s duas fases, o apelante veemente negou a traficância a ele imputada.

Essas circunstâncias ensejam dúvidas de que o apelante RAFAEL tinha envolvimento no tráfico de droga.

O fato de RAFAEL ser o proprietário da “construção” onde a balança e o rolo de papel alumínio foram encontrados não se mostra suficiente para condená-lo por tráfico de drogas, notadamente porque o local não estava em uso, o portão ficava aberto e a propriedade da balança foi atribuída ao corréu
Raudemar Santos de Assim [pelo corréu Wallace Pereira de Andrade, em seu interrogatório judicial].

No caso, nada de concreto foi apurado em relação ao réu RAFAEL, não ultrapassando, portanto, o campo da presunção.

Certo é que a acusação se pautou no fato de o apelante ser proprietário do local “em construção” e estar na companhia do corréu Raudemar Santos de Assim. Entretanto, essas circunstâncias são frágeis para comprovar que ele tinha participação no tráfico de drogas.

Nesse contexto, impõe-se absolver o apelante RAFAEL
do crime atribuído na denúncia, à luz do princípio
in dubio pro reo
.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Diante da inexistência de provas da participação efetiva da apelante no tráfico de drogas exercido pelo seu companheiro, a sua absolvição se afigura a única solução plausível para o caso em tela, por força do princípio in dubio pro reo.”
(AP N.U 0001294-44.2019.8.11.003, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 10/12/2020)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343.2006).”
(Ap 153115/2016, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, 06/03/2017)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para absolver RAFAEL DE OLIVEIRA RAMOS da imputação do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022